Tribunal: TJDFT
Processo: 0721772-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721772-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO MACEDO PORTELA AGRAVADO: ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAURICIO MACEDO PORTELA, ora executado/agravante, em face da decisão de ID Num. 194574607, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, no cumprimento de sentença de no 0716765-17.2020.8.07.0007, proposto por ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por AÇÃO EDUCACIONAL CLARETIANA e THAIANE MARCELLA BARBEIRO em face de MAURÍCIO MACEDO PORTELA, referente ao crédito principal e aos honorários sucumbenciais, cujo título executivo judicial formou-se por meio do julgado de ID. 112070017, conforme certidão de trânsito em julgado de ID. 116853094. As planilhas demonstrativas do crédito foram acostadas ao ID. 134531328 e 134531329. Na ação de conhecimento, o réu foi citado citada no endereço Alameda das Acácias Quadra 107, Lote 01/03, Bloco C, Apto. 1403, Norte (Águas Claras), BRASÍLIA - DF - CEP: 71920-540, conforme Aviso de Recebimento de ID 85455027, e certidão de ID 85455021, mas não apresentou contestação. O mandado de intimação do executado para efetuar o pagamento do débito e/ou apresentar impugnação foi encaminhado por aviso de recebimento ao endereço no qual realizada a citação, tendo retornado sem cumprimento pelo motivo "MUDOU-SE", conforme verificado no documento de ID no 160943701. Conforme documento de Id. 172308201, foi realizado, nestes autos, o bloqueio parcial da quantia de R$ 429,48, via SISBAJUD. Após a constrição, o executado compareceu aos processo e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 175404851), no qual alega, em síntese, (i) nulidade de citação, ao argumento de que a citação de id. 85455027 foi recebida por pessoa desconhecida, não havendo prova de que o AR tenha sido recebido por funcionário do condomínio, (ii) em consequência da alegada nulidade, aduz excesso na execução, notadamente em razão do não cabimento de aplicação da multa e dos honorários advocatícios de 10%, na forma do art. 523, §1o do CPC, (iii) informa que o valor correto seria R$ 51.768,64, já realizada a dedução do valor referente a multa e honorários correspondentes a R$ 4.658,44, (iv) impugnou a penhora da quantia de R$ 429,48 e afirma que o bloqueio foi em valor superior ao indicado no extrato SISBAJUD de 172308201, alcançando a monta de R$ 1.399,00, (v) concordou com a liberação da quantia de R$ 429,48, mas pugna pela liberação do saldo remanescente, (vi) afirma que o bloqueio da quantia de R$ 1.399,00 atingiu verba de natureza salarial, aduziu sua impenhorabilidade e pugnou por sua imediata liberação. Intimado, os exequentes refutaram os termos da impugnação e pleitearam a penhora de 30% da remuneração do devedor para quitação do saldo devedor integral (id. 177604441). Em resposta, o executado sustentou que a pretendida penhora é indevida, pois mais de 30% de sua remuneração do Requerido já se encontra comprometida por outras dívidas bancárias, contraídas tão somente com a finalidade de garantir a sua subsistência (Id. 191347379). Relatado. Decido. O executado sustenta a tese de nulidade da citação efetuado no processo de conhecimento. Ocorre que o mandado de citação foi encaminhado e recebido no endereço indicado pelo devedor no contrato de prestação de serviços educacionais, firmado pelas partes e anexado no Id. 76311729. Nos termos do art. 248, § 2o, do CPC, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Ainda, conforme o § 4o desse mesmo dispositivo legal, considera-se válida a citação realizada por entrega da correspondência citatória ao porteiro. No caso dos autos, o executado limitou-se a impugnar a qualidade de funcionário ou não da portaria na qual foi recebido o aviso de recebimento sem, contudo, fazer prova de que àquele tempo não residia de fato no condomínio em que foi entregue a correspondência. Assim, rejeito a alegação de nulidade da citação. Como consequência do reconhecimento da validade do ato citatório, cumpre afastar a alegação de excesso na execução, fundada unicamente no não cabimento da multa e dos honorários de 10%. isso porque, na fase de conhecimento o mandado de intimação foi encaminhado ao mesmo endereço no qual foi efetuada a citação, razão pela qual incide a regra prevista no parágrafo único do art. 274 c/c §3o do art. 513, todos do CPC. Transcorrido o prazo sem o pagamento do débito, correta a incidência da a multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Portanto, rejeito a alegação de excesso na execução. O devedor não impugnou a penhora da quantia de R$ 4.429,48, concordando com seu levantamento pelo devedor. Lado outro, impugna, a penhora da quantia de R$ 1.399,49. Destarte, consta no extrato bancário anexado pelo devedor no Id. 175404877 um bloqueio judicial no valor de R$ 1.399,49 (22/09/2023). Conforme extrato SISBAJUD de id. 172308201, foi bloqueado, nesta execução, a quantia de R$ 429,48, realizado por meio de repetição programada no período de 25/08/2023 a 26/08/2023. Ato contínuo, foi bloqueada a quantia de R$ 1.399,49 na conta bancária SICOOB do devedor, em 21/09/2023, cujo extrato SISBAJUD ora junto aos autos. De fato, como regra geral, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios etc. são impenhoráveis, nos termos do art. 833 do CPC/2015. As excessos à regra da impenhorabilidade estão previstas expressamente § 2o do art. 833 do CPC, o que inclui a possibilidade de penhora das verbas salariais para pagamento de prestação alimentícia e a penhora sobre o montante que exceder 50 salários-mínimos. Não obstante a regra da impenhorabilidade, a Corte Especial do STJ definiu, no julgamento do EREsp 1.874.222-DF, que é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, para pagamento de outras dívidas, além da prestação alimentícia, desde que essa penhora preserve um valor que seja suficiente para o devedor e sua família continuarem vivendo com dignidade. No caso dos autos, o devedor é servidor público federal e aufere renda superior a trinta e sete mil reais brutos, os quais descontados os encargos sobre a renda e outros empréstimos consignados, conferem ao executado renda líquida superior a nove mil reais. A penhora SISBAJUD impugnada pelo executado é no valor de R$ 1.399,49 e foi realizada em setembro de 2023, cujo transcurso do tempo notadamente afasta o caráter alimentar da verba e não corrobora com a tese de que se trata de verba indispensável ao sustento do devedor e de sua família. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. In casu, recaía sobre o agravante/executado o ônus de demonstrar minimamente as incorreções na evolução do débito apurado pela agravada/exequente, mediante prova idônea capaz de afastar a higidez do crédito perseguido. 1.1. Contudo, diante da patente preclusão do pleito em apreço e da ausência de comprovação de suas alegações, o agravante não logrou êxito em comprovar o excesso na execução, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. O art. 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). 4. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda e qualquer quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários, sendo indevida interpretação extensiva de forma a aplicá-la a outras espécies de valores. 5. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se reserva de economia ou investimento passível de penhora. Assim, se sequer o remanescente de salário é considerado verba alimentar, quanto menos seria o valor devolvido a título de seguro prestamista, por refinanciamento de contrato de mútuo bancário. 6. Não demonstrada a natureza impenhorável das verbas, não há fundamento para declarar o vício na decisão por meio da qual foi regularmente determinada a constrição dos valores encontrados em conta corrente em nome do devedor, após pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1839970, 07499376320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não demonstrada a natureza alimentar da quantia penhorada, rejeito a impugnação também nesse ponto. Ainda com fundamento nas exceções à regra da impenhorabilidade, entendo que assiste parcial razão ao exequente pedido de penhora de 30% da remuneração do devedor para quitação do saldo devedor integral, conforme formulado ao id. 177604441. De fato, embora o devedor aufira renda líquida superior ao considerado mínimo existencial, verifica-se em seu contracheque 16 empréstimos consignados que somados já ultrapassam a margem de consignação legal de 30% do subsídio. Nesse sentido, eventual deferimento de penhora sobre a folha de remuneração deve ocorrer apenas quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e, desde que, avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado. No caso, a penhora de 30% da remuneração do devedor certamente atingiria o indispensável ao sustento do devedor. Assim, com vista a preservar de forma inconteste o direito "ao mínimo existencial" que possibilite a manutenção da dignidade do executado, defiro em parte o pedido para determinar a penhora sobre os vencimentos da exequente, na proporção de 10% do valor líquido. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor ao Id. 175404851.” (grifos no original) Em suas razões recursais, o executado/agravante narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a citação por via postal foi nula, uma vez que a correspondência foi recebida por pessoa desconhecida e não foi repassada ao agravante. Alega que não existe presunção de que a pessoa que assina o aviso de recebimento seja a funcionária do condomínio responsável pelo recebimento de correspondências, sendo ônus da agravada demonstrar esse fato. Pontua que os valores bloqueados possuem natureza salarial e, portanto, são impenhoráveis. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a nulidade da citação e a impenhorabilidade dos valores bloqueados. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão agravada, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. Defende a nulidade de sua citação na fase de conhecimento do processo, argumentando que a correspondência foi recebida por pessoa desconhecida, sendo ônus do exequente/agravado demonstrar que esta era a funcionária da portaria responsável pelo recebimento de correspondências. Afirma que os valores bloqueados têm natureza salarial e, portanto, são impenhoráveis. Em relação à alegada nulidade da citação postal, destaco que o Código de Processo Civil possui as seguintes disposições acerca desta forma de citação: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” (grifos nossos) No mesmo sentido, o art. 22 da Lei dos Serviços Postais (6.538/1978), dispõe que: Art. 22 - Os responsáveis pelos edifícios, sejam os administradores, os gerentes, os porteiros, zeladores ou empregados são credenciados a receber objetos de correspondência endereçados a qualquer de suas unidades, respondendo pelo seu extravio ou violação. Como visto, os dispositivos legais preveem expressamente a validade da citação pelo correio quando a carta é entregue a funcionário do condomínio responsável pelo recebimento de correspondência. O funcionário poderá recusar o recebimento da correspondência, caso declare que o destinatário da correspondência está ausente ou se mudou. No caso concreto, o agravante sustenta que a correspondência foi entregue a pessoa estranha e defende que é ônus do exequente/agravado demonstrar que a pessoa que recebeu a correspondência era funcionária do condomínio à época da entrega da carta. Porém, uma vez que os serviços postais são prestados pela União, por meio dos Correios, empresa pública que atua em parceria com o Poder Judiciário, entende-se que a entrega da correspondência possui presunção relativa de validade. Assim, para afastar esta presunção, caberia ao agravante demonstrar que a pessoa que recebeu a carta não era funcionária do condomínio na época da entrega da correspondência, fato que não ocorreu nos autos. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes em casos assemelhados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. NULIDADE. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO. SEDE. CONDOMÍNIO. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A arguição de nulidade da citação retrata matéria de ordem pública que, portanto, pode ser conhecida em qualquer momento e grau de jurisdição, desde que "alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão" (art. 278 do CPC). 2. De acordo com § 4o do art. 248 do CPC, "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente". 3. A intimação realizada pelos correios e recebida no endereço do condomínio da parte apelante tem em seu favor presunção relativa de validade. Precedentes. 4. Na esteira da jurisprudência, reputa-se válida a citação da pessoa jurídica quando realizada no endereço de sua sede, ainda que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos. 5. No caso, em se constatando que a carta de citação foi entregue no endereço da apelante, e que não houve recusa e tampouco qualquer ressalva ao recebimento, não há nulidade a ser declarada. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1856942, 07358027720228070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. ART. 248, §4o, CPC C/C ART. 22, DA LEI 6.538/78. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado citatório realizado em endereço situado em condomínio edilício e recebido por empregado do condomínio é válido, à luz do § 4o do art. 248 do CPC c/c art. 22 da Lei no 6.538/78 - Lei dos Serviços Postais. Precedentes desta Corte. 2. O funcionário da propriedade edilícia que recebeu a correspondência não recusou o recebimento do documento, tampouco apontou objeção no sentido de que o Apelante teria se mudado ou estaria ausente. 3. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1849338, 07421212720238070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO NA AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CREDOR E POSTERIOR AO ATO CITATÓRIO. DEVERES ANEXOS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu para que seja reconhecida nulidade da citação ocorrida na ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, com pedido julgado procedente para conversão, de pleno direito, do mandado monitório em título executivo judicial. 2. O mandado de citação foi devidamente cumprido em 15/7/2023 e o recorrente alega que se mudou do local em fevereiro do mesmo ano. No entanto, o comprovante de residência apresentado para demonstração de seu novo logradouro foi emitido em 28/7/2023, ou seja, em data posterior à própria citação ocorrida, de maneira que o documento não comprova que o apelante efetivamente não residia no local diligenciado na data da citação. 3. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Na espécie, o AR foi efetivamente assinado, tanto pelo carteiro, como pelo recebedor, circunstâncias que atestam a validade da citação. 4. Consoante os deveres anexos contratuais da lealdade e da informação, além da boa-fé objetiva, insculpida no art. 422 do Código Civil, era dever do apelante, diante da alegada alteração de seu domicílio, comunicar à apelada acerca de tal fato, o que não foi demonstrado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1816704, 07039855820238070001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, não demonstrada a nulidade da citação, fica afastada a probabilidade do direito do agravante quanto a este ponto em particular. Em relação à impenhorabilidade dos salários conforme previsão do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, é ônus da parte executada provar que as verbas bloqueadas são impenhoráveis. No caso concreto, ao menos em primeira análise, verifico que o bloqueio realizado via SISBAJUD no mês de setembro de 2023 alcançou verbas salariais do agravado. O extrato bancário ID Num. 175404877 dos autos originários comprova que o agravante recebeu seu salário no dia 21/09/2023 e no dia 22/09/2023 foi realizado bloqueio judicial em sua conta bancária. Não consta do referido extrato outros recebimentos de valores que não a transferência do salário. No mais, a impugnação foi apresentada no dia 18/10/2023, na primeira manifestação da agravante nos autos após o bloqueio. Nesse contexto, entendo que o valor penhorado tem natureza salarial e, portanto, é impenhorável, na forma do art. 833, IV, do CPC. Ademais, a verba exequenda não se enquadra nas exceções previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo. Confira-se os seguintes julgados sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. COMPROVADA NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. 1. As questões de nulidade da citação e da inexistência de intimação não foram apreciadas pelo juízo de origem, razão pela qual não conheço desta parte do recurso, pois importaria em supressão de instância. 2. No caso em particular, a executada comprovou que o valor bloqueado em sua conta poupança possui natureza salarial, sendo, portanto, impenhorável à luz do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 3. Com efeito, a despeito da possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade do salário quando se constatar que está assegurada a subsistência da devedora e da sua família, não vislumbro que seja essa a hipótese dos autos. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1778489, 07266082220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, CPC. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. DESBLOQUEIO NECESSÁRIO. PROTEÇÃO ANTECIPADA CONTRA FUTUROS BLOQUEIOS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA. PROVA DA IMPENHORABILIDADE APÓS EVENTUAL BLOQUEIO. ÔNUS DO EXECUTADO DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 833, inc. IV e X, do CPC, elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Essas hipóteses são excepcionadas apenas em caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia, conforme §2° do art. 833, do CPC. 2. Não há que se falar em penhora de verba salarial, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia. 2.1. No caso em exame, houve o bloqueio de verba de origem salarial comprovada, razão pela qual os valores devem ser desbloqueados, uma vez que a natureza da dívida não é alimentícia. 3. A jurisprudência do STJ, embora admita, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, ressaltando a importância da observância do mínimo existencial ao devedor, indicando a necessidade de se levar em consideração as peculiaridades do caso. 3.1. Na presente hipótese, verifica-se que o Agravante exerce a função de médico especialista e demonstra não possuir valores em conta corrente que ultrapassem a importância correspondente aos seus vencimentos. 4. Não é possível alegar, de forma antecipada, que todos os valores existentes em determinada conta é de origem salarial. 4.1. A análise deve ser feita casuisticamente, à luz das provas de impenhorabilidade que devem ser apresentadas pelo executado. 4.2. O pedido de exclusão da conta para futuros pedidos de bloqueio/penhora não deve ser acolhido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1675345, 07326866620228070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante em relação à alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD. Já o perigo de dano é evidente, pois há risco de levantamento do valor bloqueado pela parte adversa. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2024 01:48:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora